Tribunal: TJES
Processo: 5013518-28.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Quitação; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013518-28.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: MARIANE TOZZO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013518-28.2024.8.08.0035

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECORRIDO: MARIANE TOZZO

RELATOR: JUIZ MURILO RIBEIRO FERREIRA

Órgão Julgador Colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma

VOTO / EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSÓRCIO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2. A decisão judicial que reconhece a purgação da mora e extingue a ação de busca e apreensão gera presunção de que o débito estava quitado na sua integralidade naqueles autos, abrangendo as parcelas vencidas e vincendas, bem como os encargos.

3. Cabia à Recorrente, diante do pagamento judicialmente reconhecido, comprovar cabalmente que o débito de R$ 224,07 era legítimo, novo ou remanescente, não englobado pela quitação.

4. Fato ilícito configurado. A presunção de quitação decorrente de decisão judicial anterior que determinou a restituição do bem após a purgação da mora não é desconstituída por extrato parcial unilateral.

5. Presumido o abalo à honra subjetiva do consumidor em razão da inscrição indevida por dívida já paga. O valor fixado na sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é adequado, razoável e proporcional.

6 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)